Tribunal: TJSP
Processo: 1010571-09.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de reconhecimento de inexigibilidade de débito c. c. pedido de reparação de danos morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Hipótese em que é incontroversa a existência de relação jurídica entre a apelante e a empresa cedente Via Varejo S/A – Comprovada origem e

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de reconhecimento de inexigibilidade de débito c. c. pedido de reparação de danos morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Hipótese em que é incontroversa a existência de relação jurídica entre a apelante e a empresa cedente Via Varejo S/A – Comprovada origem e regularidade do débito, que foi regularmente cedido ao apelado pela titular do crédito contraído – Não demonstrado o eventual adimplemento do débito, tampouco a existência de irregularidade no valor cobrado – Apelado que se desincumbiu suficientemente de seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso II, do CPC – Negativação que ocorreu em exercício regular de direito – Dano moral não configurado – Resistência injustificada da apelante que configura litigância de má-fé, multa reduzida para 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 81 do CPC – Sentença reformada em parte – Honorários advocatícios majorados – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010571-09.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ARYADNE FARIA MAXIMIANO CUNHA BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado FUNDO
DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010571-09.2020.8.26.0100 -Voto no 40293
2
VOTO No 40293
APELAÇÃO N° 1010571-09.2020.8.26.0100
RELATOR
:
DESEMBARGADOR
ROQUE
ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
:
RAQUEL
MACHADO
CARLEIAL
DE
ANDRADE
APELANTE
:
ARYADNE
FARIA
MAXIMIANO
CUNHA
BATISTA
APELADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS
MULTISEGUIMENTOS
NPL
IPANEMA
VI
-
NÃO
PADRONIZADO
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO
Apelação
Ação de reconhecimento de
inexigibilidade de débito c. c. pedido de reparação de
danos morais
Insurgência contra a r. sentença que
julgou improcedente a demanda
Admissibilidade
parcial
Aplicação das regras do CDC
Hipótese em
que é incontroversa a existência de relação jurídica entre
a apelante e a empresa cedente Via Varejo S/A

Comprovada origem e regularidade do débito, que foi
regularmente cedido ao apelado pela titular do crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010571-09.2020.8.26.0100 -Voto no 40293
3
contraído Não demonstrado o eventual adimplemento
do débito, tampouco a existência de irregularidade no
valor
cobrado

Apelado
que
se
desincumbiu
suficientemente de seu ônus probatório, previsto no
artigo 373, inciso II, do CPC Negativação que ocorreu
em exercício regular de direito
Dano moral não
configurado
Resistência injustificada da apelante que
configura litigância de má-fé, multa reduzida para 2%
(dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do artigo 81 do CPC
Sentença reformada em
parte
Honorários advocatícios majorados
Recurso
parcialmente provido.
1)
Cuida-se
de
ação
de
reconhecimento
de
inexigibilidade de débito c. c. pedido de reparação de danos morais (fls.
01/09) julgada improcedente (fls. 188/190), cujo relatório fica adotado.
A apelação é de ARYADNE FARIA MAXIMIANO
CUNHA BATISTA (fls. 192/200).
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece
reforma, sob o fundamento de que o apelado não comprovou que possui
legitimidade para negativar o nome da apelante, sendo que a certidão
colacionada em fls. 172, sequer faz referência ao nome da apelante.
Aduz que, é imperiosa a apresentação do termo de
cessão de crédito, contendo a correta descrição e individualização do
crédito supostamente cedido, sendo que além da certidão apresentada não
conter tais informações, aponta valor totalmente divergente do débito
negativado.
Diz que, além dos documentos apresentados não
comprovarem a regularidade da suposta cessão de crédito, tampouco da
negativação impugnada, o apelado não comprovou o envio de prévia
notificação, na forma do artigo 290 do CC.
Como pedido alternativo, requer a exclusão da
condenação nas penas por litigância de má-fé, pois além de inexistir prova
da efetiva má-fé, não está caracterizada nenhuma das hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010571-09.2020.8.26.0100 -Voto no 40293
4
taxativamente previstas no artigo 80 do CPC, sendo que apenas exerceu o
direito de ação, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da CF.
Salienta que, a multa, foi fixada em valor exorbitante,
que ultrapassa R$ 2.000,00 (dois mil reais) e além de injustificada, não
possui condições financeiras para arcar com o pagamento, requerendo ao
menos sua redução.
O apelado apresentou contrarrazões em fls. 203/208 e
juntou substabelecimento em fls. 209.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011
do Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o
julgamento virtual (fls. 212/213). Entretanto, não ocorreu nenhuma
manifestação, conforme certidão de fls. 214.
Recurso regularmente processado, todavia ausente o
preparo por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça (fls. 25).
É o relatório.
2) O exame dos autos, revela que a apelante ajuizou
ação de reconhecimento de inexigibilidade de débito c. c. pedido de
reparação de danos morais (fls. 01/09), sob o argumento de que ao realizar
uma consulta no SERASA, verificou de que seu nome havia sido negativado
pelo apelado, o que lhe causou grande constrangimento, especialmente
porque desconhece totalmente a origem do débito.
Houve contestação (fls. 107/119) e réplica (fls. 175/186).
Sobreveio a r. sentença (fls. 188/190), que julgou
improcedente a demanda, com a condenação da apelante nas penas por
litigância de má-fé, ao pagamento de multa fixada em 9,99% (nove vírgula
noventa e nove por cento) sobre o valor atualizado da causa, além do
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Daí a irresignação da apelante, que comporta parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010571-09.2020.8.26.0100 -Voto no 40293
5
provimento.
Com efeito, no caso vertente não há dúvidas de que são
aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos
termos da Súmula 297 do STJ.
Todavia, o simples fato de serem aplicáveis as regras
previstas no CDC, por si só, não autoriza a automática inversão do ônus da
prova, especialmente diante da ausência de verossimilhança nas alegações
da apelante, requisito indispensável previsto no artigo 6o, inciso VIII, do
CDC.
Contudo, por se tratar de ação com fulcro em fato
negativo, não é razoável exigir da apelante produção de prova negativa, no
sentido de que não seria responsável pelo débito negativado.
Assim, tendo a apelante alegado que desconhece
totalmente o débito negativado em fls. 21, cabia ao Fundo de Investimento
apelado comprovar a origem e regularidade do débito, nos termos do artigo
373, inciso II, do CPC.
A análise da consulta em fls. 21, revela que no dia
28/02/2019, o apelado incluiu o nome da apelante junto aos órgãos de
proteção ao crédito, em razão de débito no valor de R$ 917,59 (novecentos
e dezessete reais e cinquenta e nove centavos), com vencimento em
04/11/2017.
Entretanto, para comprovar a origem e regularidade do
débito, o apelado apresentou cópia da “Planilha de Demonstração de Custo
Efetivo Total (CET)” em fls. 165 e do “Contrato de Venda Financiada” em fls.
166/167, ambos regularmente assinados pela apelante em 04/02/2017,
comprovando a regular pactuação de compra parcelada junto a empresa
VIA VAREJO S/A, no valor total de R$ 1.938,80 (um mil, novecentos e trinta
e oito reais e oitenta centavos) a ser paga em 11 (onze) parcelas no valor de
R$ 265,43 (duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010571-09.2020.8.26.0100 -Voto no 40293
6
Além disso, foram apresentadas cópias da “Ficha para
Aprovação
de
Crédito”
(fls.
168/169),
relativa
ao
contrato
no
21126901352552 e dos documentos pessoais da apelante (fls. 170/171),
exibidos por ela no momento da contratação, bem como da “Certidão” de
cessão de crédito em fls. 172, comprovando que em 22/10/2018 a empresa
VIA VAREJO S/A cedeu para o Fundo de Investimento apelado o crédito
vinculado
ao
CPF
no
355.320.148-76,
relativo
ao
contrato
no
21126901352552, no valor de referência de R$ 769,29 (setecentos e
sessenta e nove reais e vinte e nove centavos).
Dessa forma, conforme bem decidiu a nobre magistrada
de primeiro grau, diante da incontroversa existência de relação jurídica entre
a apelante e a empresa cedente, bem como da regular cessão do crédito
representado pelo contrato no 21126901352552, está comptovada a origem
e regularidade do débito, inexistindo qualquer indício da apontada
ilegitimidade ou irregularidade na negativação, em que constou o valor
atualizado do débito cedido.
Ademais, é oportuno observar que a validade da cessão
do débito não está condicionada a notificação do devedor, que deve ser
informado na forma do artigo 290 do CC, apenas para ter conhecimento
sobre a quem deve pagar.
Outrossim,
uma
vez
comprovada
a
origem
e
regularidade do débito, cabia a apelante provar que efetuou o pagamento
integral das parcelas. Todavia, a apelante não apresentou comprovação,
insistindo em impugnar a regularidade da negativação, sem justificativa
plausível.
Diante disso, é de rigor a improcedência total da ação,
com o consequente reconhecimento da origem e regularidade do débito,
negativado em exercício regular de direito, não havendo que se falar em
dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010571-09.2020.8.26.0100 -Voto no 40293
7
No que se refere a condenação nas penas por litigância
de má-fé, dispõe o artigo 80 do CPC:
“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de
lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do
processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente
ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente
protelatório.”
Em comentários ao referido dispositivo, anotam os
ilustres professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na
conhecida obra “Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição, RT
2016, pág. 454:
“Conceito de litigante de má-fé. É a parte ou
interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa,
causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator, que se
utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo
ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do
processo procrastinando o feito. As condutas aqui previstas, definidas
positivamente, são exemplos do descumprimento do dever de probidade
estampado no CPC 5o.”
No caso dos autos, conforme bem decidiu a nobre
magistrada de primeiro grau, a resistência injustificada da apelante, que
mesmo após a efetiva comprovação acerca da origem e regularidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010571-09.2020.8.26.0100 -Voto no 40293
8
débito negativado, continuou a impugnar sua existência e validade,
configura litigância de má-fé, já que a conduta da apelante se amolda ao
disposto no artigo 80, incisos II e III, do CPC.
Isso porque, além da cobrança estar lastreada em
documentos idôneos e aptos a comprovar o débito negativado, a apelante
insiste em impugnar sua regularidade sem justificativa plausível, além de
pretender o recebimento de indenização por supostos danos morais, fatos
que caracterizam a alteração da verdade dos fatos e a intenção de obter
vantagem ilegal.
Assim, tendo em vista que a condenação ao pagamento
de multa por litigância de má-fé, não exige a comprovação de eventuais
danos sofridos pela parte contrária, até porque é revertida em favor do
Estado, deve ser mantida a condenação da apelante ao pagamento de
multa, nos termos dos artigos 80 e 81, ambos do CPC.
Todavia, considerando que a apelante é beneficiária da
gratuidade da justiça e atribuiu a causa o valor de R$ 20.917,59 (vinte mil,
novecentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos), é possível
determinar a redução do percentual da multa fixada para 2% (dois por
cento) sobre o valor atualizado da causa, que corresponde a valor justo e
razoável.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência
de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de
improcedência. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Cadastro de
inadimplentes. Apontamento regular. Relação regida pelo CDC, o que não
acarreta a procedência do pedido, ausente a verossimilhança nas alegações
da demandante. Cessão de crédito. Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios, Multsegmentos Npl Ipanema VI e Via Varejo S/A. Comprovação
da cessão e da origem da dívida que vincula os litigantes e cuja certidão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010571-09.2020.8.26.0100 -Voto no 40293
9
cessão perante o 4o Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de
Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo constitui prova inequívoca do
vínculo obrigacional. Réu que anexou aos autos o contrato com a credora
originária. Débito que deu ensejo à restrição em nome da autora que se
mostra devido. Manutenção de multa decorrente de comportamento de má-
fé, por tentar a demandante alterar a verdade dos fatos. Sentença mantida.
Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado
de
São
Paulo.
Recurso
não
provido.”
(AP
1115654-48.2019.8.26.0100, Relator Des. Helio Faria, Órgão julgador: 18a
Câmara de Direito Privado TJSP, J. 20/09/2020).
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Alegação de inscrição
indevida do nome nos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito.
Sentença de improcedência com a condenação da autora em litigância de
má-fé. Pretensão de reforma. CABIMENTO EM PARTE: Ausência de
verossimilhança das alegações da apelante. Comprovação da relação
jurídica entre as partes. Ausência de ato ilícito pela ré que agiu no exercício
regular de direito. Presença dos requisitos necessários para a condenação
da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Cabível, contudo, a
redução do percentual para 5% do valor da causa, diante dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (AP 1023060-15.2019.8.26.0003,
Relator Des. Israel Góes dos Anjos, Órgão julgador: 18a Câmara de Direito
Privado TJSP, J. 17/09/2020).
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora RAQUEL MACHADO
CARLEIAL DE ANDRADE, apenas para determinar a redução da multa por
litigância de má-fé para 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da
causa, mantendo os demais capítulos da r. sentença, por seus próprios e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010571-09.2020.8.26.0100 -Voto no 40293
10
jurídicos fundamentos, acrescidos dos acima consignados.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem
os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do apelado serem
majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o do CPC (fls. 25).
3) Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator